Tribunal: TJMMG
Processo: 2000132-07.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG - O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DEVE-SE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA - DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO - EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA - REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000132-07.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/08/2021 Publicação: 12/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG – O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DEVE-SE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO – EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA – REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Ernesto Schroder Júnior, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do ex-Sgt PM Ernesto Schroder Júnior. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado pela prática dos crimes de ameaça (art. 223, parágrafo único, do CPM), de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e de comunicação falsa de crime (art. 344 do CPM), absorvida a conduta de prevaricação pelo crime de corrupção passiva. Em razão da condenação imposta em sentença, foi fixada a pena total de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Em sede de apelação, este Egrégio Tribunal reduziu a pena imposta, fixando-a em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1): [...] O representado, denunciado perante a 3ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática continuada dos crimes de ameaça, violação de domicílio, corrupção passiva, falsa identidade, prevaricação e comunicação falsa de crime, após regularmente processado nos autos nº 0000689- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 58.2016.9.13.0003 veio a ser absolvido das imputações dos artigos 226 e 318, ambos do Código Penal Militar, porém, condenado à pena total de quatro (04) anos, quatro (04) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 223, § único, 308, § 1º, e 344, todos do Código Penal Militar, tendo o juízo considerado absorvida a conduta de prevaricação pelo crime de corrupção passiva, de acordo com a r. sentença proferida em 14/07/2018. No entanto, em 2ª instância a condenação veio a ser parcialmente reformada para reduzir a pena-base do crime de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena ao mínimo legal, resultando na sanção total de três (03) anos, dois (02) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do v. acórdão datado de 14/03/2019. Segundo consta dos referidos autos, estando a serviço de uma organização criminosa envolvendo proprietários de estabelecimentos destinados à prática de jogos de azar na cidade de Juiz de Fora, no dia 09/04/2016 o representado compareceu ao Hotel Minas, situado na Avenida Francisco Bernardino, nº 85, no centro de Juiz de Fora, onde funcionava um estabelecimento “concorrente”, oportunidade em que, identificando-se falsamente como policial civil e portando sua arma de fogo de maneira ostensiva, passou a constranger e ameaçar as pessoas que lá se encontravam de realizar a apreensão das máquinas caça-níqueis ali instaladas, bem como adotar providências criminais. No entanto, após se dirigir à sala em que os equipamentos estavam acondicionados e se deparar com a pessoa responsável pelo controle de apostas, o Sgt Ernesto apenas a orientou a retirar as suas coisas do local e ir embora, deixando, arbitrariamente, de efetivar a prisão em flagrante e de cumprir seu dever de ofício. Ato contínuo, visando induzir o deslocamento de uma guarnição policial ao local para que realizasse a apreensão do maquinário ilícito, o representado efetuou uma ligação telefônica para o COPOM e, por meio de “denúncia” anônima, comunicou falsamente que um indivíduo armado estaria ameaçando uma pessoa no referido hotel, solicitando, então, a presença da Polícia Militar com urgência, o que se efetivou, contudo os militares não encontraram, obviamente, nenhuma pessoa armada ameaçando outras no local, mas apenas as máquinas de caça-níqueis. Portanto, toda a encenação por parte do Sgt Ernesto teve por objetivo favorecer os proprietários de outros estabelecimentos destinados à prática de jogos de azar, para os quais ele “trabalhava”, bem como impedir o funcionamento da atividade ilícita naquele local específico situado no centro de Juiz de Fora, tudo isto em troca do recebimento de vantagem indevida. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM ERNESTO SCHRODER JÚNIOR da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Citado por edital, o representado deixou transcorrer in albis o prazo para constituição de seu advogado, razão pela qual a Defensoria Pública de Minas Gerais apresentou defesa, como consta do Evento 42. Na defesa, a douta Defensora Pública sustenta que o fato é isolado na carreira do representado e que a pena estabelecida já é suficiente para a reprimenda. Aos autos foram juntados Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, conforme Eventos de 11 até 15. No ERF consta que o militar foi incluído na PMMG em 04/09/1995, recebeu 51 notas meritórias, 11 elogios individuais, 12 menções elogiosas, 9 dispensas de serviço e 1 medalha. Constam, ainda, 5 prestações de serviço e 1 advertência. O representado estava no conceito B+0001 e já foi excluído administrativamente das fileiras da PMMG em razão da gravidade dos fatos. O eminente desembargador revisor, em despacho no Evento 47, comunica a revisão do feito, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado pela prática dos crimes de ameaça (art. 223, parágrafo único, do CPM), de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e de comunicação falsa de crime (art. 344 do CPM), absorvida a conduta de prevaricação pelo crime de corrupção passiva, com a pena final fixada em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Eminentes desembargadores, em primeiro lugar, é importante destacar, como temos decidido neste Tribunal, que, apesar da demissão administrativa do representado, tal fato não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar. Não podemos nos esquivar à análise da sanção de natureza penal que, por determinação constitucional, passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CR/88). Ainda que a administração militar já tenha procedido à demissão administrativa do militar, é sempre bom lembrar a magnífica lição do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha no julgamento da Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, verbis: O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida. Como bem esclarecido pelo desembargador Fernando Galvão no julgamento citado acima, uma coisa é a aplicação da lei penal e a fixação de uma pena correspondente, e outra coisa é a implementação da pena que deriva da respectiva fixação. Nesse sentido, rememoro outro trecho da preciosa lição do Desembargador Fernando Galvão: Se o representado não puder ser submetido à execução da pena a ser imposta, fica o registro de sua aplicação para eventual execução no caso de invalidação da medida que anteriormente excluiu o militar da instituição. Então, não temos obstáculos à consecução de uma decisão sobre a procedência ou não da ação de natureza penal por causa de uma demissão administrativa, dada a diversidade das penas. Pois bem. No mérito propriamente dito, esclareço, uma vez mais, que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 02 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, nesta ação de representação para perda da graduação, deve levar em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nestes termos, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitiva é, como dito, uma verdade jurídica inquestionável. O representado praticou os crimes de ameaça (art. 223, parágrafo único, do CPM), de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM), de comunicação falsa de crime (art. 344 do CPM) e de prevaricação, sendo condenado por sua prática, absorvida a conduta de prevaricação pelo crime de corrupção passiva. Vejam, Vossas Excelências, que o representado utilizava a sua farda, sobre a qual deveria recair apenas honra, para favorecer proprietários de estabelecimentos destinados à prática de jogos de azar, incluindo ações para obstar que outros grupos destinados aos jogos de azar funcionassem nos locais destinados àqueles que lhe ofertavam vantagem indevida. O ato delitivo, bem identificado no relatório e na exordial, é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 militar nas fileiras de sua corporação militar leva à certeza de que os crimes praticados e a gravidade o incompatibilizam a tanto. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva, por óbvio, trouxe repercussão negativa, ou melhor, muito negativa junto à tropa e à sociedade. É certo dizer, ainda, que, para alguns crimes, independem até mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar das recompensas descritas no Extrato de Registros Funcionais e do conceito ainda positivo, o representado desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonrou todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. Então, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente sua carreira profissional, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente no combate à criminalidade, a completa abstração da prática de atos mesquinhos e criminosos que constam dos autos, que demonstram ter ele se aliado ao crime. O entendimento deste Tribunal é pacífico quanto ao tema, conforme arestos abaixo colacionados. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR A CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL NÃO ACOLHIDA - MILITAR ENCONTRA-SE HÁ MAIS DE SEIS ANOS NA RESERVA REMUNERADA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – PERDA DA GRADUAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO N. 0001117-54.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 10/07/2013; DJME: 15/07/2013 PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REPERCUSSÃO NEGATIVA À CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – INATIVIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – PROVENTOS MANTIDOS. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO N. 0002155-04.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 04/12/2013; DJME: 12/12/2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ante o exposto, julgo procedente a presente representação em desfavor do ex-Sgt PM Ernesto Schroder Júnior. Quanto à pena imposta, ainda que haja eventual impossibilidade para a imediata implementação por causa da demissão administrativa, deve a pena ser registrada, dada a sua plena aplicação e validade. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator, para também julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Na oportunidade, acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator